Tribunal: TJSP
Processo: 2264853-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Obreira – O termo inicial para a interposição do agravo de instrumento é da ciência do conteúdo decisório que se pretende modificar – Ausência de requisito de admissibilidade, in casu, tempestividade – Recurso não conhecido.